Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746698-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA SILVA FERNANDES, ITALO LACERDA FERNANDES AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS SERV PUB PENS E APOS AGENC DE SEG E PLANOS DE SAUDE EST MUN E FED DO EST DO RIO DE JANEIRO, UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte Agravada (UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA) em contrarrazões, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte Agravante para, caso queira, manifeste-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora